Tribunal: TJDFT
Processo: 0709386-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PRAZO. SENTENÇA PROLATADA. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE.

1. Ultrapassado o prazo de cinco dias, previsto no §1o do art. 357 do CPC, resta estabilizada a decisão de saneamento.

2. O prazo de quinze dias para a interposição do agravo contra a decisão que indefere o pedido de inversão do ônus da prova não é regra absoluta, pois deve ser compatibilizado conforme transcorre a marcha processual.

3. Segundo a doutrina, a regra da singularidade orienta para a interposição de um único recurso, o qual pode até mesmo impugnar mais de uma decisão. Caso haja mais de uma decisão antes do término do prazo recursal da primeira a ser proferir a parte deverá interpor num único recurso, impugnando ambas, desde que esse mesmo recurso seja adequado a combater as duas decisões.

4. Agravo Interno conhecido e não provido.